Tribunal: TCU
Processo: 006.879/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras/2023, realizada em obras de adequação para ampliação da capacidade, restauração e eliminação de pontos críticos na BR-163/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Superintendência Regional do Dnit no Estado de Santa Catarina (SR/DNIT-SC), com o objetivo de examinar a contratac¿a¿o integrada dos servic¿os de elaborac¿a¿o dos projetos ba¿sico e executivo e construc¿a¿o das obras de adequac¿a¿o na BR-163/SC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, caput , da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre os seguintes indícios de irregularidade encontrados: 9.1.1. a autorização para início da execução das obras por meio da ordem de início dos serviços de terraplenagem, pavimentação e da intersecção de São José do Cedro, no segmento entre o km 98+320 ao km 104+320 da Rodovia BR-163/SC, em 22/2/2021, sem que o projeto básico estivesse totalmente concluído e sem que existisse projeto executivo aprovado da parcela da obra que se pretendia executar, contraria o disposto no Edital de Licitação RDC Eletrônico 329/2018, item 2.2.1, e no Termo de Referência do Edital, item 5.2, que estabelecem o prazo de seis meses para a elaboração e entrega do projeto básico e os demais trinta meses para a execução das obras com elaboração em paralelo do projeto executivo; 9.1.2. a falta de planejamento do empreendimento, a demora para a elaboração, análise e aprovação do projeto básico de desapropriação e para a emissão da portaria de declaração de utilidade pública das áreas a serem desapropriadas contrariam o princípio da eficiência da Administração Pública previsto no art. 37 da Constituição Federal/88 e o disposto na Nota Técnica 11/2013/DES/DEPP e na Publicação IPR 746/2011; 9.1.3. a falta de adequação do anteprojeto de engenharia aos normativos técnicos vigentes antes da publicação do edital de licitação afronta o art. 9o, § 2o, inciso I, da Lei 12.462/2011 e o art. 74, § 1o, inciso II, do Decreto 7.581/2011; 9.1.4. a falha do consórcio supervisor MPB-Única em emitir parecer favorável à aprovação da 1a Revisão de Projeto em Fase de Obras (RPFO) visando à substituição de defensas metálicas por barreiras de concreto do tipo New Jersey, contraria o disposto na Matriz de Risco do empreendimento (ANEXO 1B do Edital RDC Eletrônico 339/2018-16) e na Instrução Normativa 12/2022 do Dnit; e 9.2. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 269, inciso V, do Regimento Interno do TCU.